Tribunal: TJSP
Processo: 1013327-24.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013327-24.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA
DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS, FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA DO
SOCORRO TENÓRIO DE NEGREIROS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão mantido, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013327-24.2015.8.26.0566 -Voto no 6132-20 DM
2
RECURSO:
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1013327-24.2015.8.26.0566
NATUREZA:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
COMARCA:
SÃO CARLOS VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APTE(S):
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APDO(S):
MARIA DO SOCORRO TENORIO DE NEGREIROS
VOTO N. 6132/20
Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento a portadora de
neoplasia
maligna
do
colon.
Fosfoetanolamina
sintética.
Medicamento não registrado junto a ANVISA. Ausência dos
requisitos legais para o fornecimento. Improcedência da ação.
Recursos providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II,
do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 500 do
STF. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação de
obrigação de fazer objetivando o fornecimento de medicamento para tratamento de
paciente acometido de neoplasia maligna de cólon (fls. 356/366), apelou a Fazenda
Pública Estadual apela insistindo não ter legitimidade para figurar no polo passivo da
ação diante da natureza inexequível da determinação imposta; argumentou que somente
o Prof. Gilberto, pesquisador vinculado ao Instituto de Química da Universidade de São
Paulo, tem capacidade para produzir a fórmula pretendida, mediante autorização da
Universidade, para a utilização de seus laboratórios e que não possui meios para compeli-
lo a manufaturar a substância pretendida, muito menos determinar que a USP autorize o
uso de suas instalações; disse que houve cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado da lide, sem a necessária produção de prova pericial; argumentou que não se
trata de medicamento, mas sim de droga experimental sem estudos clínicos em
humanos e que a substancia requerida não foi prescrita por nenhum profissional médico;
ponderou que é compreensível que o paciente, em seu desespero, agarre-se a qualquer
esperança para a cura de tão insidioso mal, mas que não se justifica o Poder Judiciário
dar guarida a esta atitude, sem atentar para as possíveis consequências danosas;
anotou que a Lei 6.360/76 veda a disponibilização de drogas e insumos farmacêuticos
não registrados no Ministério da Saúde e que o registro perante a ANVISA garante a
segurança e a eficácia para uso do medicamento, não podendo o Estado assumir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013327-24.2015.8.26.0566 -Voto no 6132-20 DM
3
responsabilidade pelo uso de medicamento não aprovado; acrescentou que a substância
pretendida não está sequer em fase de licenciamento, que há total ausência de
confirmação de sua eficácia e que são desconhecidos os riscos de sua utilização;
mencionou doutrina e julgados sobre o tema. A Universidade apelou, arguindo não ter
legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois competente apenas a prestação de
serviços de educação em nível superior; insistiu que não possui a fórmula para a
produção da substância pretendida e os docentes possuem autonomia para definir o teor
de seus projetos científicos; disse que a substância não está registrada na ANVISA,
sendo incerta sua eficácia, conforme os estudos e relatórios apresentados; argumentou
que o pedido é genérico, o que é inadmissível e reiterou os argumentos de não haver
garantia ao acesso a todo e qualquer medicamento; asseverou que não existe prescrição
médica, em violação ao disposto na Lei 12.842/2013, e que a Portaria IQSC 1389/2014
deve subsistir; e requereu a redução da verba honorária. Foram apresentadas contra-
razões e por acórdão foi dado provimento aos recursos. A autora interpôs recurso
extraordinário (ps. 434/441) e recurso especial (ps. 442/450) com contra-razões (ps.
453/482 e 484/519) e a Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão à vista do decidido no RE. 657.718/MG, Tema 500 do STF.
É o relatório.
O acórdão esclareceu que o art. 19-T da Lei n. 8080/91
veda ao SUS o fornecimento de medicamento não autorizado pela ANVISA, norma esta que
não está em conflito com o sobredito artigo 196 da Constituição Federal, haja vista que o
exercício do direito à saúde implica adoção de medidas que não exponham o paciente ao
risco inerente aos tratamentos experimentais.
Ressaltou que, embora sancionada em abril de 2016 a Lei
Federal 13.269/2016, visando a autorizar o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna, entendeu o Supremo Tribunal Federal, na decisão do
dia 19/05/2016, em virtude do desconhecimento dos efeitos da substância e a pedido da
Associação Médica Brasileira, pela suspensão da sua eficácia até o julgamento final da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 5.501.
Sobreveio, ademais, decisão do STF no julgamento do
mérito do RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019, fixando a seguinte tese:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra
geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente,
a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013327-24.2015.8.26.0566 -Voto no 6132-20 DM
4
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando
preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil
(salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de
registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a
inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem
fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser
propostas em face da União".
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A tese
adotada no v. acórdão observa o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema n. 500
do STF, no sentido de não ter a autora direito de exigir do Poder Público o fornecimento de
medicamento não registrado no território nacional.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus próprios
fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR